Tribunal: TJBA
Processo: 8046874-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046874-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LTDA

Advogado(s)
:
MICHEL DINES

AGRAVADO: DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO - DPF e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA CONTRIBUINTE. BLOQUEIO DE CNPJ NO CADASTRO CENTRALIZADO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO DA BAHIA. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR E DE CONSTITUIÇÃO FORMAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA PARA FORÇAR PAGAMENTO DE TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO USO DE MEIOS INDIRETOS DE COERÇÃO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 1º, §3º, DA LEI Nº 8.437/1992. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA REVERSÍVEL. RISCO DE DANO GRAVE À ATIVIDADE EMPRESARIAL E À LIVRE INICIATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8143609-13.2025.8.05.0001, que indeferiu liminar requerida pela Impetrante com o objetivo de obter o desbloqueio imediato de seu CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC) do Estado da Bahia, visando à retomada da emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) para destinatários localizados naquele Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de liminar para desbloqueio de CNPJ esgota o objeto da ação e, por isso, encontra óbice no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992; (ii) estabelecer se o bloqueio do CNPJ e a vedação à emissão de NF-e, sem constituição formal do crédito tributário, configuram sanção política inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 deve ser interpretado sistematicamente, restringindo-se sua aplicação a medidas liminares de natureza satisfativa irreversível, que inviabilizem o retorno ao status quo ante, o que não se verifica na hipótese em que o desbloqueio do CNPJ é medida reversível e não impede a continuidade da atuação fiscalizadora do Estado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de tutela provisória contra o Poder Público quando os efeitos são reversíveis e não implicam risco de dano irreparável ao erário (STJ, AgInt no AREsp nº 785.407/RJ).

O bloqueio do CNPJ e a consequente vedação à emissão de NF-e, sem instauração de processo administrativo fiscal nem constituição formal do crédito tributário, configuram sanção política, expressamente vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF e pelo Tema 31 da Repercussão Geral (RE 565.048/RS), por violarem os princípios do devido processo legal, do contraditório e da livre iniciativa.

O ato impugnado não encontra respaldo no art. 142 do CTN, por inexistir lançamento regular constituindo o crédito tributário na data da propositura da ação.

O periculum in mora está configurado na paralisação da atividade econômica da empresa Agravante, gerando prejuízos econômicos imediatos e ameaçando sua operação nacional, sem que haja prejuízo concreto e atual ao Estado, que dispõe de meios legais ordinários para cobrança do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 não impede a concessão de liminar que, embora tenha efeitos práticos imediatos, seja reversível e não inviabilize o retorno ao status quo ante.

É inconstitucional o bloqueio de CNPJ e a vedação à emissão de notas fiscais eletrônicas como meio indireto de cobrança de tributo não constituído, por configurar sanção política tributária.

A ausência de lançamento formal do crédito tributário e de processo administrativo fiscal inviabiliza a imposição de restrições cadastrais ao contribuinte.

O risco de prejuízo à atividade empresarial justifica a concessão de tutela provisória, mesmo contra o Poder Público, quando ausente dano concreto ao erário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8046874-18.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
DESCONTO MAGAZINE COM
É
RCIO ELETR
Ô
NICO LTDA.
e como Agravado

DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO - DPF/SEFAZ-BA
e do
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quina Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03